Tribunal: STF
Processo: ARE 1021204
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ARTS. 1.036 DO CPC/2015 E 328 DO RISTF). AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Adequado o paradigma aplicável à hipótese, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada, RE 590.880-RG/CE, Tema 106, e RE 594.296-RG/MG, Tema 138 (arts. 1.036 do CPC/2015 e 328 do RISTF).



    2. Agravo interno conhecido e não provido.